Tribunal: CARF
Processo: 19515.720454/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. EVENTO DE INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30%. Dispõe a legislação que na apuração do lucro real, poderá haver o aproveitamento de prejuízo fiscal mediante compensação desde que obedecido o limite de trinta por cento sobre o lucro real. Eventual encerramento das atividades da empresa, em razão de eventos de transformação societária, como a incorporação, não implica exceção ao dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da base negativa acima do limite determinado. Precedentes 1a Turma da CSRF.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007

COMPENSAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. EVENTO DE INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30%. Dispõe a legislação que na apuração do lucro real, poderá haver o aproveitamento da base negativa mediante compensação desde que obedecido o limite de trinta por cento sobre o lucro líquido. Eventual encerramento das atividades da empresa, em razão de eventos de transformação societária, como a incorporação, não implica exceção ao dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da base negativa acima do limite determinado. Precedentes 1a Turma da CSRF.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
ART. 24 DA LINDB. SÚMULA CARF N. 169.
O CARF consolidou na Súmula Vinculante no 169 o entendimento de que [o] art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720454/2011-90
ACÓRDÃO
1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL. EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
LIMITAÇÃO DE 30%. Dispõe a legislação que na apuração do lucro real,
poderá haver o aproveitamento de prejuízo fiscal mediante compensação
desde que obedecido o limite de trinta por cento sobre o lucro real.
Eventual encerramento das atividades da empresa, em razão de eventos
de transformação societária, como a incorporação, não implica exceção ao
dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da base negativa
acima do limite determinado. Precedentes 1a Turma da CSRF.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007

COMPENSAÇÃO
DE
BASE
DE
CÁLCULO
NEGATIVA.
EVENTO
DE
INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30%. Dispõe a legislação que na apuração
do lucro real, poderá haver o aproveitamento da base negativa mediante
compensação desde que obedecido o limite de trinta por cento sobre o
lucro líquido. Eventual encerramento das atividades da empresa, em razão
de eventos de transformação societária, como a incorporação, não implica
exceção ao dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da base
negativa acima do limite determinado. Precedentes 1a Turma da CSRF.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
ART. 24 DA LINDB. SÚMULA CARF N. 169.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
2
O CARF consolidou na Súmula Vinculante no 169 o entendimento de que
[o] art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no
13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros Relator, José Eduardo Dornelas Souza, e Eduardo Monteiro
Cardoso, que lhe davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro
Jung Martins.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Assinado Digitalmente
IÁGARO JUNG MARTINS – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-86.664,
proferido pela 10a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
3
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao
contribuinte acima identificado, no valor total de R$ 1.645.440,45, com os
acréscimos legais, por meio dos Autos de Infração: Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 1.056.380,80; e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), no valor de R$ 589.059,66.
Consoante Termo de Verificação Fiscal (fls. 184-187), as autuações decorreram
dos seguintes fatos apurados no curso do procedimento fiscal:
1. O contribuinte acima qualificado, VOTORANTIM INDUSTRIAL S/A., CNPJ/MF
03.407.049/0001-51, procedeu em 21/12/2007 à incorporação da empresa NOVA
HPI PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. CNPJ n° 65.785.669/0001-81 (SUCEDIDA)
A empresa incorporada apresentou tempestivamente e de acordo com a
legislação pertinente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) situação especial - Incorporação/Incorporada, compreendendo o
período de apuração de 01/01/2007 a 21/12/2007 em 31/01/2008.
Na Declaração apresentada o contribuinte procedeu à compensação de prejuízos
fiscais com o lucro real apurado no período não tendo, entretanto, respeitado o
limite estabelecido pela legislação, mais especificamente o inc. III do art. 250 do
RIR/99 (Decreto 3000/99), de 30% (trinta por cento) sobre o Lucro Real apurado,
conforme abaixo demonstrado:
[...] O contribuinte também procedeu à compensação da Base de Cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido com Base de Cálculo Negativa de
períodos anteriores acima do percentual de 30% (trinta por cento) sobre a base
de cálculo apurada conforme determinado pelo art. 58 da Lei n° 8981/95, a seguir
demonstrado:
[...] 2. Desta forma, intimamos a pessoa jurídica sucessora (Votorantim Industrial
S/A) no seu endereço cadastral, através do Termo de Intimação n° 001, a
justificar: (i) a compensação a maior dos valores de prejuízo fiscal de exercícios
anteriores na apuração do IRPJ do ano-calendário de 2007 e (ii) a compensação a
maior de base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores na apuração da
CSLL devida no anocalendário de 2007; 3. O interessado compareceu, tendo
informado que: "Em cumprimento às exigências legais e regulamentares a Nova
HPI -Participações e Comércio Ltda.
(incorporada) apresentou sua Declaração de Informações Econômico Fiscais - DIPJ
relativo ao período base encerrado na data de sua extinção onde procedeu à
devida compensação integral de seus prejuízos fiscais e base de cálculo negativas
acumulados". Acrescenta que: "A análise sistemática da legislação tributária e a
jurisprudência dominante na Câmara Superior de Recursos não deixam dúvida
quanto a legalidade do procedimento adotado pela empresa extinta..." 4. Ao
contrário do afirmado pelo contribuinte, não existe dispositivo legal que autorize
o mesmo a proceder a compensação acima do limite de 30% (trinta por cento),
conforme disposto no art. 250 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
4
3.000/99), ou, em relação a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as
disposições do art. 58 da Lei 8981/95.
Constatamos assim que o contribuinte não ofereceu a tributação o valor do Lucro
Real e da Base de Cálculo da CSLL acarretando desta forma insuficiência de
recolhimento e Declaração do IRPJ e da CSLL devidos no período.
O lançamento esta sendo efetuado no contribuinte acima qualificado, em face da
incorporação ocorrida em 21/12/2007, devidamente documentada através da
ALTERAÇÃO
DE
CONTRATO
SOCIAL
MEDIANTE
CESSÃO
DE
QUOTAS,
INCORPORAÇÃO E EXTINÇÃO DA SOCIEDADE da NOVA HPI PARTICIPAÇÕES LTDA.,
CNPJ 65.785.669/0001-81 de 18/12/2007 e ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA VOTORANTIM INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS S/A (razão
social anterior de VOTORANTIM INDUSTRIAL S/A), CNPJ 03. 407. 049/0001-51 de
21/12/2007.
[...]
Desta forma, estamos procedendo ao lançamento de ofício para exigência do
crédito tributário, por insuficiência de recolhimento do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devidos no ano-
calendário de 2007. O presente lançamento está sendo efetuado com base nos
dados indicados nas DIPJ apresentadas tempestivamente e, nas informações
constantes dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(SINAL 08, DCTF/GER e PERDCOMP) e nas informações e Livros Fiscais
apresentadas pelo contribuinte.

O sujeito passivo apresentou impugnação, na qual alega e requer, em suma, o
seguinte:
- A impugnante incorporou a empresa Nova HPI Participações e Comércio Ltda.
em 21/12/2007 e, em virtude dessa operação societária, restou extinta a empresa
incorporada, que foi sucedida em todos os seus direitos e obrigações pela
incorporadora, conforme estabelece o artigo 1.116, do Código Civil.
- A extinção por força da incorporação vem prevista nas redações dos artigos 219,
inciso II e 227, parágrafo 3o, ambos da Lei n° 6.404/76 (Lei das S/A).
- O limite de 30%, previsto no artigo 250, III do RIR/99, não se aplica ao presente
caso, uma vez que, por força da incorporação, não haveria possibilidade de
compensação do "estoque" de prejuízos fiscais e bases negativas em períodos
subseqüentes.
- A instituição dessa "trava" teve tão-somente o intuito de diluir no tempo os
efeitos das reduções do lucro tributável das empresas, por força dos prejuízos
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
5
fiscais apurados nos períodos anteriores, garantindo, com isso, uma parcela
mínima de arrecadação aos cofres públicos. Aliás, foi o que constou da Exposição
de Motivos da Medida Provisória n° 998/95 (reedição das MPs n°s 947/95 e
972/95), convertida na Lei n° 9.065/95.
- Esse entendimento foi adotado pela Primeira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no julgamento do Recurso n° 108-126597 (Acórdão CSRF/01-
04.258).
Referido entendimento já se encontra pacificado na CARF.
- É pacífico o entendimento de, restando facultada a compensação de até 30%
dos prejuízos fiscais com o lucro tributável de determinado período, não menos
certa será a possibilidade da compensação do prejuízo residual, se existente, com
o lucro tributável apurado nos períodos subseqüentes, hipótese evidentemente
não vedada pelo legislador.
- Logo, na hipótese de não continuidade da pessoa jurídica por força da
incorporação, inexiste possibilidade de compensação do saldo de prejuízos fiscais
para os períodos subseqüentes, por força da extinção, motivo pelo qual se revela
inaplicável referida limitação.
- A aplicação da trava mesmo nos casos de extinção por incorporação, redundaria
em ofensa ao direito à compensação, penalização à empresa incorporadora e
homologaria enriquecimento sem causa em favor da União.
- Portanto, a regra do artigo 250, III do RIR/99 não se aplica ao caso em análise,
revelando-se plenamente regular a compensação integral dos prejuízos fiscais e
bases negativas apurados no balanço de encerramento praticada pela
impugnante.
- Requer a improcedência dos autos de infração lavrados; a suspensão do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional; e que as
intimações e notificações sejam feitas em nome do procurador signatário da
impugnação.
Na sequência, a DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 21/12/2007
PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30%
O prejuízo fiscal, apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até
31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a
compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
6
Não há previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais acima
desse limite, ainda que seja no encerramento das atividades da pessoa jurídica,
por qualquer motivo, inclusive por força de incorporação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 21/12/2007
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30%
A base de cálculo da CSLL, quando negativa, apurada a partir do encerramento do
ano-calendário de 1995, poderá ser compensada, cumulativamente com a base
de cálculo negativa apurada até 31 de dezembro de 1994, com o resultado do
período de apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação da
referida contribuição social, determinado em anos-calendário subsequentes,
observado o limite máximo de redução de trinta por cento.
Não há previsão legal que permita a compensação de base de cálculo negativa
acima desse limite, ainda que seja no encerramento das atividades da pessoa
jurídica, por qualquer motivo, inclusive por força de incorporação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/12/2007
INTIMAÇÃO DE PROCURADORES.
As intimações devem ser feitas no domicílio tributário fornecido pelo
contribuinte à administração tributária, inexistindo previsão legal, no âmbito do
processo administrativo fiscal, para que as intimações sejam encaminhadas aos
seus procuradores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando por seu provimento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
7
Da Preliminar de Reconhecimento da Validade das Operações Praticadas, à Luz do
artigo 24 da LINDB
Em que pese às razões sustentadas pela Recorrente, a discussão sobre este assunto
encontra-se pacificada no âmbito administrativo, nos termos da Súmula CARF no 169:
Súmula CARF no 169
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, deve ser rejeitado seu pleito neste ponto.

Do Mérito
Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ e CSLL decorrente da glosa
de prejuízos fiscais que excedeu ao limite de 30%. No caso em tela, tratou-se de compensação
integral dos saldos acumulados de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL da empresa NOVA HPI
PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, por ocasião de sua incorporação pela Recorrente.
Argumenta o contribuinte, em síntese, que a situação fática da extinção da empresa
NOVA HPI PARTICIPAÇÕES em razão de sua incorporação pela Recorrente não se enquadra no
escopo material dos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.065/95, tornando inaplicável a trava de 30%.
A DRJ julgou improcedente os argumentos de defesa apresentados na Impugnação
e, por consequência manteve integralmente o crédito tributário discutido. Segue a ementa e
dispositivo do julgado:
“Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 21/12/2007
PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30%.
O prejuízo fiscal, apurado a partir do encerramento do anocalendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até
31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a
compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado.
Não há previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais acima
desse limite, ainda que seja no encerramento das atividades da pessoa jurídica,
por qualquer motivo, inclusive por força de incorporação.
Assunto: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 21/12/2007
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30%.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
8
A base de cálculo da CSLL, quando negativa, apurada a partir do encerramento do
ano-calendário de 1995, poderá ser compensada, cumulativamente com a base
de cálculo apurada até 31 de dezembro de 1994, com o resultado do período de
apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação da referida
contribuição social, determinado em anos-calendário subsequentes, observado o
limite máximo de redução de trinta por cento.
Não há previsão legal que permita a compensação de base de cálculo negativa
acima desse limite, ainda que seja no encerramento das atividades da pessoa
jurídica, por qualquer motivo, inclusive por força de incorporação.
(...)
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido”.
Da leitura do trecho acima transcrito, denota-se que os membros da 10a Turma se
vincularam a argumentação de ausência de previsão legal que permita a compensação de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa acima do limite estimulado nos arts. 250, inciso III, do RIR e 16 da
Lei no 9.065/1995, asseverando, por conseguinte, que esse limite deve ser aplicado nos casos de
encerramento das atividades da pessoa jurídica por força da incorporação.
O contribuinte, em recurso, volta a contestar o entendimento fiscal, ratificado neste
ponto pela decisão recorrida, ressaltando que, de fato, o limite de 30% foi concebido pela
legislação nacional, porém, aplica-se apenas na hipótese da pessoa jurídica dar continuidade ao
seu funcionamento, o que não seria o caso dos autos, pois ela foi extinta por incorporação.
Enfatiza que tanto isso é verdade que, ao chegar aos Tribunais Superiores, a tese de invalidade da
limitação na compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e bases negativas da CSLL, ela foi rechaçada
sob o argumento de que não se estava impedindo o contribuinte de aproveitar integralmente os
seus prejuízos fiscais acumulados, apenas se estava protraindo no tempo o exercício desse seu
direito inquestionável, na medida em que a parte não utilizada em determinado exercício, poderia
sê-lo nos exercícios subsequentes.
Em linha com este entendimento, o contribuinte transcreve trecho do voto da
Ministra Eliana Calmon, quando do julgamento do RESP 993.975, confira-se:
Limitada a dedução de prejuízos ao exercício de 1995, não existia empecilho de
que os 70% restantes fossem abatidos nos anos seguintes, até o seu limite total,
sendo integral a dedução.
A prática do abatimento total dos prejuízos afasta o sustentado antagonismo da
lei limitadora com o CTN, porque permaneceu incólume o conceito de renda, com
o reconhecimento do prejuízo, cuja dedução apenas restou diferida. (...) Como
visto no início deste voto, não houve subversão alguma, porque não olvidou o
prejuízo, mas apenas foi ele disciplinado de tal forma que tornou-se escalonado.”
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
9
Pois bem, os arts. 15 e 16 da Lei n° 9.065/95, de fato, estabelecem, a partir de 1996,
o limite de 30% do lucro líquido ajustado, para fins de compensação do prejuízo fiscal do IRPJ e da
base negativa da CSLL, in verbis:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de
1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições
e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite
máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido
ajustado. Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas
jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando negativa,
apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser
compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até 31 de
dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição social,
determinado em anos-calendário subseqüentes, observado o limite máximo de
redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.
Destaque-se, desde já, que o evento “extinção da pessoa jurídica” é de fundamental
relevância para a análise e deslinde da questão em tela, posto caso se tratasse de hipótese de
aproveitamento de prejuízo e base negativa por pessoa jurídica em atividade corrente, estaríamos
diante de matéria já julgada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, e, inclusive,
objeto de súmula editada por este Conselho Administrativo, veja-se:
Súmula CARF no 3. Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-
calendário de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo,
trinta por cento, tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da
compensação da base de cálculo negativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em sendo assim, muito embora a referida súmula afaste qualquer discussão acerca
da aplicabilidade da trava dos 30%, entendemos que ela se destina apenas aos casos ordinários,
não se voltando, portanto, para todas as situações possíveis, dentre as quais aquelas em que há a
extinção da pessoa jurídica por incorporação.
Com efeito, quando se limita o direito à compensação em um percentual do lucro
líquido, o entendimento é que em períodos posteriores aquele prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa serão, de alguma forma, aproveitados, uma vez que é inerente às pessoas jurídicas em
geral a continuidade.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
10
Logo, também compreendo, na linha defendida pela defesa, de que a imposição da
trava de 30% não impediu a compensação total dos prejuízos fiscais e da base negativa. O que se
fez foi apenas limitar o aproveitamento dos saldos remanescentes em etapas futuras. Com a
limitação, o legislador procurou, em certa medida, assegurar a continuidade da arrecadação
tributária, mas nunca limitar o direito de o contribuinte utilizar em compensações futuras a
totalidade do saldo dos prejuízos fiscais e da base negativa, até porque, se o fizesse, estaria
violando a Constituição, que proíbe que o tributo seja utilizado como meio de confisco.
Por isso, penso que quando há extinção da entidade, e havendo regra de vedação a
utilização do prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa pela sucessora (art. 514 do RIR/99), é
ilógico se pensar em limite para aproveitamento dos créditos pela sucedida.
Nesse rumo, pode-se afirmar que a trava de 30% exige uma interpretação conforme
a Constituição Federal, permitindo-se concluir que a sua aplicabilidade está condicionada à
possibilidade de o sujeito passivo aproveitar, futuramente, os prejuízos fiscais que, por conta da
restrição legal, deixem de ser utilizados em um determinado período de apuração. Caso não haja
essa possibilidade, os artigos 15 e 16 da Lei no 9.065/95 não tem aplicabilidade, pois, se tivessem,
violariam o conceito de renda entranhado no artigo 153, III, da Constituição Federal.
Isto é dizer que esta trava de 30% tem aplicabilidade limitada às empresas em
funcionamento/atividade, pois somente estas possuem condições de aproveitar integralmente,
ainda que de forma diferida, os prejuízos fiscais que tenham sido aferidos.
Quanto ao argumento utilizado pelo acordão recorrido, quanto à ausência de
previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativas acima
do limite de 30%, penso que ele apenas reafirma a necessidade de cancelamento da infração em
discussão, explico:
Como se sabe, é o princípio da legalidade tributária o responsável por estabelecer
quais as regras matrizes capazes de gerar tributos, de modo que somente o que a lei estabelece
como fato gerador é capaz de ensejar a obrigação tributária. Nestes termos, por decorrência
lógica, sendo a lei omissa acerca de determinada situação, não caberá ao intérprete alargar sua
interpretação para atingir fatos não contemplados pela legislação.
Neste sentido, encontro manifestações judiciais, merecendo destaque os seguintes
precedentes:
5a Vara Federal Cível da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo
“(...) A questão a ser decidida, aqui, é somente se a incorporação de pessoa
jurídica excepciona a regra restritiva, permitindo e justificando, o afastamento
casual da norma limitadora, autorizando, assim, a compensação sem a trava de
30%. Note-se que a discussão proposta não se situa no plano da validade abstrata
da norma restritiva em face da Lei Maior, mas sim diz respeito à aplicação da
regra limitadora à situação que, na visão da impetrante, escapa da finalidade da
mesma, sendo advogado, portanto, o reconhecimento de fato da realidade o
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
11
qual não se subsume ao comando legal em razão da ausência de sentido da
incidência da previsão legal.
(...)
O que não pode acontecer é a negação, no plano dos fatos, do direito subjetivo
existente – o que ocorre ao negar-se a compensação integral pela sociedade que
encerra sua vida jurídica. Se, na prática, a restrição se impõe de modo tal que
acaba por esvaziar o direito do contribuinte, então há a frustração de posição
jurídica atribuída pelo Direito.
Quando se cogita de ser a compensação uma benesse, um favor, então deve
entender-se isso apenas como a legitimação de seu exercício condicionado a
determinadas circunstâncias, mas nunca no sentido de que o reconhecimento em
si do crédito – e, consequentemente, do débito – seja uma liberalidade.
(...)
Assim, a negativa da fruição integral dos créditos acaba por solapar o direito à
compensação do contribuinte.
(...)
Já a constitucionalidade da trava dos 30% não pode ser utilizada como
argumento contra a pretensão deduzida em juízo por força do STF ter admitido
restrição determinada, admitindo a premissa da possibilidade de restrições – o
que aqui igualmente se admite –, sem que se fizesse qualquer juízo sobre outras
restrições. Assim, a advocacia da declaração de constitucionalidade como
fundamento para a denegação esbarra no óbice de transformar-se uma premissa
de caráter mais geral utilizada, juntamente com outras, para reconhecerse a
validade de determinada restrição, em fundamento para a validação de toda e
qualquer outra restrição, extrapolando, assim, o fundamento do precedente.
(...)
Todavia, se a pessoa jurídica estivesse pura e simplesmente sendo encerrada, já
poderia fruir os créditos, sob pena de provocar-se sua falência ao negar-se a
compensação, mesmo a mesma sendo credora do Fisco. Aliás, a pessoa jurídica
poderia, inclusive, exigir o pagamento em dinheiro – e se pode o mais, não tem
como não poder o menos.
Desse modo, entendo cabível a distinção proposta pela impetrante, sendo
regular a compensação. Por consequência, descabida a multa aplicada.
(...)
Pelo todo exposto, julgo procedente o pleito, CONCEDENDO A ORDEM para
mandar a Receita Federal abster-se de todo e qualquer ato tendente à
exigibilidade dos supostos débitos referentes ao IRPJ e à CSL, bem como seus
consectários, inclusive multa, impostos no processo administrativo no
19515.000428/2010-61 (...)”. (JFSP. 5a Vara Federal Cível da Justiça Federal da
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
12
Seção Judiciária de São Paulo. Processo no 0019775-53.2016.4.03.6100. Data de
Julgamento: 16/08/2017.

Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZOS FISCAIS E BASES
NEGATIVAS DE CSLL. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE TRINTA POR CENTO.
COMPENSAÇÃO
DIFERIDA.
SOCIEDADE
EXTINTA
POR
INCORPORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO FUTURA DO EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO ALÉM DO LIMITE. PRÁTICA ADMINISTRATIVA REITERADA. ART.
100 CAPUT E §ÚNICO DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO.
RECURSO PROVIDO.
- A controvérsia dos autos cinge-se à questão da limitação ao aproveitamento dos
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas no caso de extinção de sociedade e
sucessão empresarial. No caso específico em análise, a ora agravante incorporou
um terço do patrimônio líquido da empresa VBC Participações S.A., a qual foi
extinta por cisão total (...).
- Resta evidente, portanto, que objetivo das normas que criaram a "trava dos 30"
não foi em nenhum momento impedir a compensação dos prejuízos apurados
pelos contribuintes, mas sim diferir os momentos de compensação, atenuando
assim, os efeitos desses encontros de contas para os cofres públicos. Uma vez
interrompida a continuidade da empresa por incorporação, fusão ou cisão, a regra
não mais se justifica pela total impossibilidade de compensação em momentos
posteriores.
- Partindo dessa premissa, e levando-se em conta a impossibilidade de uso dos
prejuízos fiscais das pessoas jurídicas incorporadas pelas pessoas jurídicas
incorporadoras, a jurisprudência administrativa admitiu por muito tempo que nos
casos de extinção por incorporação, a compensação ocorresse além do limite
estabelecido pelo art. 15 da Lei n. 9.065/95 (...).
- Nesse sentido, o art. 100 do CTN dispõe: (...) A observância das normas referidas
neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo (...) Elas representam
uma posição sedimentada do Fisco na aplicação da legislação tributária e devem
ser acatadas como boa interpretação da lei. Se as autoridades fiscais interpretam
a lei em determinado sentido, e assim a aplicam reiteradamente, essa prática
constitui norma complementar da lei. De certo modo, isto representa a aceitação
do costume como fonte do Direito (...).
- Sob essa ótica, não há respaldo legal para a observação do limite de trinta por
cento nos casos de extinção da pessoa jurídica detentora de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativas de CSLL, razão pela qual deve ser mantida a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao processo
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
13
administrativo n. 10882.002239/2010-70, nos termos do art. 151, V do Código
Tributário Nacional (...).
- Destaca-se ainda, que o princípio da legalidade tributária estabelece quais as
regras matrizes capazes de gerar tributo. Em outras palavras, somente o que a lei
estabelece como fato gerador é capaz de ensejar a exigência de tributo. Se a lei é
lacunosa acerca de determinada situação, tal fato por si só limita a administração
em cobrar qualquer obrigação que seja
(...).
- Noutro passo, ainda que o conselho administrativo novamente altere o
entendimento acerca do tema, deverá ser observada a irretroatividade da
alteração aos casos em que o contribuinte obedeceu o entendimento firmado a
época em que realizou a compensação.
- Recurso provido (...)”
(Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região. Agravo de Instrumento
no 0009691-57.2016.4.03.0000. Relatora: Desembargadora Mônica Nobre. Data
de Julgamento: 27/10/2016)
Assim, devidamente compreendida a racionalidade da norma, resta por óbvio que
ela só funciona e é aplicável a contento diante da verificação das premissas fáticas em que
repousa.
Por isso a sua total inaplicabilidade nas hipóteses de extinção da pessoa jurídica,
situação na qual admite-se o abatimento integral dos prejuízos acumulados com os lucros
verificados no balanço final de encerramento, já que caso prevalecesse a limitação, o direito à
compensação dos prejuízos seria aniquilado e não apenas postergado, como pretende a norma.
Este mesmo entendimento já prevaleceu na Primeira Câmara Superior de Recursos
Fiscais. Confira-se o julgado abaixo, em especial os fundamentos do voto vencedor, os quais os
adoto como complementação das razões de decidir neste voto:
1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
Pois bem, o tema a aplicabilidade da limitação de 30% do lucro tributável,
apurado no período, para o aproveitamento dos prejuízos e bases de cálculos
negativas percebidas pelas pessoas jurídicas (trava de 30%), quando da sua
extinção, inclusive por cisão, fusão e incorporação, é matéria há muito debatida
neste E. CARF.
Ainda que a jurisprudência deste C. Tribunal Administrativo e aquela dos
antecessores
C.
Conselhos
de
Contribuinte, inicialmente,
de maneira
relativamente pacífica, tenham apontado para o afastamento de tal trava nessas
hipóteses de extinção das entidades, desde de 2009, após o julgamento pelo C.
Pleno E. Supremo Tribunal Federal do RE no 344.994/PR, instaurou-se no
contencioso administrativo profunda divergência sobre o tema, gerando
verdadeiras variações sazonais quanto à tese prevalente nos Colegiados, mesmo
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
14
certo e reconhecido que o referido julgado analisou e chancelou a
constitucionalidade da denominada trava de 30% considerando o aspecto, a
dinâmica e os efeitos mais temporais da incidência da regra questionada
(abordando a segurança jurídica dos contribuintes em confronto com seu advento
e as limitações constitucionais da anterioridade, da irretroatividade e do direito
adquirido – art. 5o, inciso XXXVI, art. 145, §1o e art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”
da Constituição da República).
Nesse primeiro julgamento procedido pelo E. STF não houve aprofundamento dos
reflexos da referida limitação quantitativa no aproveitamento dos prejuízos no
exercício da competência de tributar da União, sua adequação aos conceitos de
renda e lucro, a violação dos princípios da capacidade contributiva, da vedação ao
confisco e da isonomia ou a sua aplicação à base de cálculo negativa da CSLL e –
muito menos – a sua observância nas hipóteses de extinção das pessoas jurídicas.
Posto isso, entendeu-se pela necessidade da matéria ser amplamente debatida,
adentrando tais outros aspectos materiais e a referida principiologia da tributação
da renda, agora na apreciação RE no 591.340-SP, ao qual foi atribuída a
repercussão geral, dentro do sistema de precedentes vinculantes (Tema RG 117).
Ocorre que, novamente, quando julgamento desse RE no 591.340-SP e fixação do
Tema 1173, não foi abordada e tampouco resolvida a questão da
constitucionalidade da trava de 30% quando aplicada à pessoa jurídica no período
de sua extinção, inclusive por cisão, fusão e incorporação.
Tal delimitação do objeto julgado e o correspondente alcance da nova r. decisão
da E. Corte Suprema consta expressamente do r. voto do Exmo. Min. Relator,
Marco Aurélio:
De início, destaco a necessidade de delimitar-se o que submetido a julgamento. O
recurso cuida, tão somente, da constitucionalidade das restrições previstas nas
citadas Leis, presente a continuidade da atividade empresarial, não abrangendo a
interpretação dos diplomas legais nas situações em que se observa a extinção de
pessoa jurídica. Embora pertinentes as ponderações trazidas, na condição de
terceira, pela Confederação Nacional do Comércio, buscando demonstrar a
incompatibilidade, com o Texto Maior, da limitação do aproveitamento de
prejuízo, é dado salientar que o ponto alusivo aos efeitos da restrição em casos de
extinção de pessoa jurídica não é objeto do mandado de segurança impetrado,
inexistente deliberação, sob esse enfoque, no âmbito do Tribunal Regional Federal
da 3a Região. O quadro impede o pronunciamento do Supremo relativamente ao
tema. (destacamos)
Porém, chega a se comentar, talvez na condição de obiter dictum, tal hipótese
marginalizada, sugerindo um entendimento por vir (ainda, que sem efeito nesse
julgamento):
Então, lá, eu afirmei, e aqui, eu reafirmo que o legislador infraconstitucional tem
competência para definir os conceitos legais de renda e de lucro, desde que
respeite os limites semânticos do texto constitucional e as condicionantes do
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
15
sistema, referentes à instrumentalidade e, acima de tudo, à eficiência da
tributação para alcançar todos os objetivos constitucionais que são atingidos
através da arrecadação.
In casu, a legislação atacada preserva o conceito constitucional de renda, ao
permitir a dedução dos prejuízos da base de cálculo negativa. Eventual violação
surgiria - isso que é importante - se o exercício desse direito fosse condicionado de
modo a tornar sua fruição tecnicamente impossível ou desproporcional ou
custosa, o que seria impossível no caso de extinção da pessoa jurídica.
(destacamos)
A mesma observação também foi registrada no r. voto do Exmo. Min. Edson
Fachin:
Entendo também que é inconstitucional essa limitação percentual interperiódica à
compensação de prejuízos fiscais, especialmente na hipótese de extinção da
pessoa jurídica, que é a tese subsidiária sustentada, mas o eminente Ministro-
Relator está acolhendo a tese principal e eu estou acompanhando integralmente
as premissas, os fundamentos e a conclusão de Sua Excelência. (destacamos)
E, também, o registro da limitação do objeto recursal sob análise está presente no
r. voto do Exmo. Min. Alexandre de Morais:
Tal restrição dirige-se à pessoa jurídica em pleno exercício de seu objeto social; ou
seja, que não encerrou suas atividades, por extinção, fusão, cisão parcial ou total,
ou por incorporação. Esse, em síntese, o panorama fático-normativo estabelecido
nestes autos.
Tal cenário é importante para a presente demanda, administrativa tributária, de
duas maneiras: 1) não estão os Julgadores deste E. CARF sujeitos à observância e à
repetição da conclusão ou qualquer elemento do conteúdo decisório de tais v.
Arestos do E. STF - nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF e 2) os próprios
Exmo. Ministros da C. Instância máxima do Poder Judiciário, inegavelmente,
reconhecem haver legítimo discrímen jurídico e diferenciação na apuração de
legitimidade da aplicação da trava dos 30% em hipóteses específicas de extinção
da pessoa jurídica, abarcando cisões, fusão ou incorporação.
Assim, independentemente de haver um entendimento de que a prerrogativa da
compensação de prejuízos e de bases de cálculo negativas tenha natureza de
benesse fiscal, a verificação de incidência e a aplicação das regras referentes a tal
dinâmica devem se pautar pela observação sistemática e racional das demais
normas legais que informam e constroem a tributação pelo IRPJ e pela CSLL, seus
regimes de apuração, restando, inafastavelmente, submetidas ao conteúdo do
art. 43 do CTN.
Nesse sentido, a tributação da renda das pessoas jurídicas pelo regime do Lucro
Real (e a correspondente apuração da base de cálculo da CSLL nessa modalidade),
considerando as atuais opções legais de apuração do lucro tributável das pessoas
jurídicas, mesmo sendo aquela que exprime e permite uma maior aproximação do
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
16
lucro - conceitualmente considerado - efetivamente percebido pelo contribuinte
no desempenho de suas atividades, ainda assim, é totalmente permeada por
ficções, presunções, convenções e abstrações jurídicas, as quais permitem seu
manejo prático e eficiente pelo Estado na arrecadação.
A sazonalidade da incidência de tais tributos, adotando um período igual ou
inferior ao anual para seu ciclo fenomenológico, é uma dessas construções
ficcionais. Sobre isso, com muita clareza, é o comentário do Professor Luís
Eduardo Schoueri
Fica claro aqui que o lucro real, apesar da denominação que recebeu, nada mais é
do que uma realidade construída, artificiosa, sobre a qual recai a tributação.
A própria periodização do imposto de renda é construção artificial, na medida em
que não é possível conhecer a efetiva capacidade contributiva de uma pessoa
jurídica antes que esta encerre suas atividades. No entanto, a estipulação de um
período para a apuração do imposto de renda é medida indispensável diante das
necessidades financeiras do Estado e da supremacia do interesse público.
Afinal, fosse o Estado esperar que todas as pessoas jurídicas encerassem suas
atividades (e todas as pessoas físicas falecessem, no caso do imposto de renda das
pessoas físicas) para então exercer seu poder tributante, certamente os cofres
públicos não teriam recursos para fazer frente a todas as despesas estatais, ainda
mais se considerar a importância arrecadatória do imposto de renda.
Absorvendo tal lição acadêmica, é evidente que o prejuízo e as bases de cálculo
negativas verificadas pelas pessoas jurídicas são elementos diretamente
vinculados ao conceito legal de renda, podendo se concluir pela efetiva
necessidade de compensá-los em períodos posteriores, para, somente assim,
revelar os (quase reais) ganhos percebidos pela entidade, que serão objeto de
tributação (independentemente do fracionamento legal do vencimento das
obrigações fiscais, em períodos cíclicos e sucessivos).
E foi exatamente dentro de tal construção jurídica de periodização de apuração da
renda, para servir à incidência tributária, em que foi inserida a regra presente nos
arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/95, que estabelece a referida limitação do
aproveitamento do prejuízo em cada período.
Entende-se que não se está diante de regulamentação da concessão de benefício
fiscal, mas, sim, de mera medida de diferimento do direito de aproveitamento dos
resultados negativos, efetivamente verificados e plenamente compensáveis para
uma adequada tributação da renda, como medida de garantir ao Erário federal
valores mínimos de arrecadação dos tributos em cada período - apresentando,
por consequência, uma razão de existir relacionada às ciências das Finanças
Públicas e não ao ramo do Direito Tributário.
Comprovando a natureza de simples diferimento de tal método controle
arrecadatório, confira-se trecho da Exposição de Motivos da MP no 998/05,
convertida na controversa Lei no 9.065/95:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
17
Arts. 15 e 16 do Projeto: decorrem de Emenda do Relator, para restabelecer o
direito à compensação de prejuízos, embora com as limitações impostas pela
Medida Provisória n° 812/94 (Lei 8.981/95).
Ocorre hoje vacacio legis em relação à matéria. A limitação de 30% garante uma
parcela expressiva da arrecadação, sem retirar do contribuinte o direito de
compensar, até integralmente, num mesmo ano, se essa compensação não
ultrapassar o valor do resultado positivo (destacamos).
Historicamente, a limitação do aproveitamento do prejuízo sempre foi temporal,
que, quando muito, impunha ao contribuinte prazo para gozar do direito à
compensação, a partir da sua formação, mas permitindo um abatimento integral
da monta verificada. A limitação quantitativa é inovação do Legislador de 1995,
que - exatamente visando preservar a capacidade contributiva e o devido limite
material da incidência dos tributos sobre a renda – coincidiu-a com a retirada da
referida limitação cronológica, anteriormente presente na legislação.
Assim, essa nova dinâmica de compensação de prejuízos acumulados instaurada
em 1995 pressupõe a continuidade das operações do contribuinte, de forma que
não haja supressão, quantitativa e material, de parcela do resultado negativo
compensável. De fato, tal método apresenta-se lógico e juridicamente adequado
dentro da possibilidade de sempre (vez que afastada a limitação temporal) se
realocar, em períodos posteriores, a parcela do prejuízo não abatida no
momento, então, presente.
Contudo, a controvérsia e a celeuma apresenta-se nos casos de extinção da
pessoa jurídica, inclusive por eventos de cisão, fusão e incorporação.
Isso pois, se nesses casos for mantida interpretação que permite a aplicação da
limitação da compensação dos resultados negativos aos 30% do lucro líquido
ajustado, em relação aos valores de IRPJ e CSLL devidos após o levantamento do
seu balancete de encerramento, por consequência se estará tributando parcela
do patrimônio deste contribuinte e não do lucro.
Há muito tal argumento é defendido pelo tributarista, especialista em tributação
da renda, Ricardo Mariz de Oliveira5, que também acrescenta que o silêncio do
Legislador, ao instituir a limitação quantitativa, sem conferir regência jurídica
específica, diversa, para a hipótese de extinção, é ensurdecedor, sendo devido
tratamento desigual para situações desiguais, o que impõe a impossibilidade de
tratar por igual pessoas jurídicas em continuidade e pessoas jurídicas em extinção,
inclusive no caso de serem absorvidas por outra.
[...]
E é certo que o art. art. 43 do CTN carrega o conceito legal de renda, bastante
abrangente, prestigiando tanto a teoria das fontes (renda-produto), como a teoria
do acréscimo (renda-acréscimo), delimitando, em esfera legal, a incidência dos
tributos lá regulados.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
18
Ambas as teorias encampadas pela norma veiculada por tal dispositivo não
contemplam a oneração do patrimônio, estático, do contribuinte na sua
designação legal de renda. Dentro dessa delimitação legislativa, a tributação
sobre a renda pressupõe a existência de um efetivo acréscimo patrimonial,
operacional, eventual ou mesmo aleatório, aritmeticamente verificado, ou ainda
exige que o valor percebido advenha de determinada fonte, que lhe entrega em
contraprestação à atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, de
maneira repetível e sustentável, caracterizando fluxo.
Desse modo, não pode prevalecer interpretação de norma que pressuponha (ou
resulte, de forma insofismável) a violação de norma geral ou conflito com demais
dispositivos do sistema jurídico tributário, devendo-se, então, acatar solução
hermenêutica que permite uma relação harmoniosa e racional entre os seus
objetos.
Claramente, dentro dessa lógica e considerando que não deveria tal controle
quantitativo do aproveitamento do prejuízo (que tem como motivação garantir
arrecadação mínima) implicar em supressão do pleno direito ao seu abatimento, a
limitação da trava de 30% corporificada nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/95
aplica-se apenas enquanto for contínua a atividade da mesma entidade,
permitindo a existência de períodos posteriores de apuração tributária, não
podendo incidir no caso da sua extinção da pessoa jurídica, mesmo que por cisão,
fusão ou incorporação.
(acórdão no 9101-005.728 de 01/09/2021, redator voto vencedor Cons. Caio Cesar
Nader Quintella, julgado por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento)

CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
reformando o v. Acórdão da DRJ para cancelar o lançamento de ofício.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

VOTO VENCEDOR

Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
19

Em que pese o entendimento do i. Relator, entendeu a Turma, pelo voto de
qualidade, que a trava de 30% para compensação de prejuízos fiscais ou da base de cálculo
negativa da CSLL.
Preliminarmente, registre-se que não se está diante de uma real extinção da pessoa
jurídica, com devolução do saldo patrimonial aos sócios, mas de incorporação de sociedade NOVA
HPI PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA., CNPJ n° 65.785.669/0001-81 (SUCEDIDA), pela
Recorrente.
Ainda que se pudesse aceitar a tese de que, com a extinção da pessoa jurídica os
ativos fiscais não poderiam fruídos, tal hipótese sequer ocorreu no caso concreto, pois o
patrimônio da sociedade incorporada, continua operando, de forma conjunta com o patrimônio
da Recorrente., por essa razão permanecem válidas as limitações constantes nos art. 42 e 58 da
Lei no 8.981, de 1995.
O Tema não demanda maiores digressões conforme diversos precedentes da 1a
Turma da CSRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. EVENTO DE INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE
30%.
Dispõe a legislação que na apuração do lucro real, poderá haver o aproveitamento
da base negativa mediante compensação desde que obedecido o limite de trinta
por cento sobre o lucro líquido. Eventual encerramento das atividades da
empresa, em razão de eventos de transformação societária, como a incorporação,
não implica exceção ao dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da
base negativa acima do limite determinado. Precedentes 1a Turma da CSRF.
(Acórdão no 9101-006.754, relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, sessão em
03.10.2023)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE NEGATIVA. EVENTO DE
INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30%.
Dispõe a legislação que na apuração do lucro tributável poderá haver o
aproveitamento de prejuízo fiscal ou base negativa mediante compensação desde
que obedecido o limite de trinta por cento sobre o lucro líquido. Eventual
encerramento das atividades da empresa, em razão de eventos de transformação
societária, como a incorporação, não implica em exceção ao dispositivo legal, a
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
20
ponto que permitir aproveitamento de prejuízo fiscal ou base negativa acima do
limite determinado. Precedentes da 1a Turma da CSRF. Havendo norma expressa
que limita a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e bases de cálculo negativas
da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado do exercício em que se
der a compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade de compensação
acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não pode o Judiciário se
substituir ao legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da legislação
tributária, ampliar a fruição de um benefício fiscal. Precedentes da 1a e da 2a
Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
(Acórdão no 9101-006.452, relatora Livia De Carli Germano, sessão em
01.02.2023)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. EVENTO DE INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE
30%.
Dispõe a legislação que na apuração do lucro real, poderá haver o aproveitamento
da base negativa mediante compensação desde que obedecido o limite de trinta
por cento sobre o lucro líquido. Eventual encerramento das atividades da
empresa, em razão de eventos de transformação societária, como a incorporação,
não implica exceção ao dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da
base negativa acima do limite determinado. (Precedentes 1a Turma da CSRF).
Havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e
bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro líquido
ajustado do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à
possibilidade de compensação acima desse limite nos casos de extinção da
empresa, não pode o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma
interpretação extensiva da legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício
fiscal. (Precedentes da 1a e da 2a Turmas do Superior Tribunal de Justiça).Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
(Acórdão no 9101-006.879, relator Luiz Tadeu Matosinho Machado, sessão em
08.03.2024)
Ano-calendário: 2006
ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. LIMITE DOS 30%
DO LUCRO REAL. INAPLICABILIDADE.
Inexiste previsão legal para se proceder à compensação de prejuízos (trava), além
do percentual de 30% do lucro real, ainda que a pessoa jurídica esteja no
encerramento das suas atividades. Recurso Especial do Contribuinte Negado.
(Acórdão no 9101-002.210, relatora Adriana Gomes Rego, sessão em 02.02.2016)
A questão devolvida a este Colegiado é bastante delimitada, devendo a Turma Julgadora
decidir se a trava que limita a 30% a compensação de saldo de prejuízo fiscal ou
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
21
base de cálculo negativa de períodos anteriores aplica-se, ou não, aos casos em
que a detentora do saldo ainda não compensado é objeto de extinção por
incorporação.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração do IRPJ do ano-calendário de
2006, em que a Recorrente excedeu o limite de compensação de prejuízos fiscais
de 30%, tendo, por conseguinte, sofrido glosa do valor excedido.
A justificativa dada pela Recorrente foi a de que o auto de infração trata de
empresa sucedida por incorporação em 31/03/2006, entendendo assim ser
possível deduzir a totalidade de seus prejuízos fiscais no ano da incorporação,
posto ser última oportunidade para aproveitamento destes valores.
Discordo da tese defendida pela Recorrente.
A este respeito, entendo que a limitação de compensação de prejuízos fiscais de
períodos anteriores é prevista em lei, não havendo qualquer previsão no sentido
de sua limitação em caso de extinção da pessoa jurídica.
Por oportuno, passo a discorrer sobre os dispositivos legais que regem a matéria.
A compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, inicialmente, era
regulada pelo artigo 6o, §3o, alínea c, do DecretoLei no 1.598/1977:
Art. 6o Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação
tributária.
[...]
§ 3o Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido
do exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que
não tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não
sejam computados no lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
Contudo, o art. 64 do mesmo diploma limitava o direito a essa compensação aos
quatro exercícios posteriores ao que o prejuízo fiscal havia sido apurado:
Art. 64. A pessoa jurídica poderá compensar o prejuízo apurado em um
período-base com o lucro real determinado nos quatro períodos-base
subseqüentes.
§ 1o - O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e
registrado no livro de que trata o item I do artigo 8o, corrigido
monetariamente até o balanço do período-base em que ocorrer a
compensação.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
22
Por meio da Lei no 8.981/95, estabeleceu-se a limitação máxima de dedução de
30% do lucro real e da base de cálculo da CSLL mediante a compensação de saldos
de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL apuradas em períodos anteriores,
retirando-se, contudo, qualquer limitação quanto ao prazo para tal compensação.
Veja-se:
Art. 42. A partir de 1o de janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro
real, o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas ou
autorizadas pela legislação do Imposto de Renda, poderá ser reduzido em,
no máximo, trinta por cento.
Parágrafo único. A parcela dos prejuízos fiscais apurados até 31 de
dezembro de 1994, não compensada em razão do disposto no caput deste
artigo poderá ser utilizada nos anos-calendário subseqüentes.
[...]
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por
compensação da base de cálculo negativa, apurada em períodos-base
anteriores em, no máximo, trinta por cento.
No mesmo sentido, a Lei no 9.065/95 praticamente reproduziu o texto da norma
estampada na Lei no 8.981/95:
Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-
calendário de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os
prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido
ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do imposto de
renda, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento
do referido lucro líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas
jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação
fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a
compensação.
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando
negativa, apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa
apurada até 31 de dezembro de 1994, com o resultado do período de
apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação da
referida
contribuição
social,
determinado
em
anos-calendário
subseqüentes, observado o limite máximo de redução de trinta por cento,
previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de 1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas
jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
23
fiscal, comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a
compensação.
Conforme se observa, na realidade, não se trata de inexistência de lei que preveja
a aplicação das citadas normas em caso de extinção da pessoa jurídica, uma vez
que tais dispositivos traduzem a regra geral de aplicabilidade de limitação de
compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL de períodos
anteriores limitado a 30% do lucro líquido ajustado antes dessa compensação.
É importante salientar que o legislador, quando quis excepcionar a aplicação da
trava de 30% para alguma situação específica, o fez de maneira clara. O art. 470
do RIR/1999, por exemplo, afasta a limitação de 30% para compensação o
prejuízo fiscal com relação às empresas industriais titulares de Programas
Especiais de Exportação (aprovados pela Comissão BEFIEX), verbis:
Art. 470. Às empresas industriais titulares de Programas Especiais de
Exportação aprovados até 3 de junho de 1993, pela Comissão para
Concessão de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação -
Comissão BEFIEX, poderão ser concedidos os seguintes benefícios, nas
condições fixadas em regulamento (Decreto-Lei no 2.433, de 1988, art. 8o,
incisos III e V, e Lei no 8.661, de 1993, art. 8o):
I - compensação de prejuízo fiscal verificado em um período de apuração
com o lucro real determinado nos seis anos-calendário subseqüentes
independentemente da distribuição dos lucros ou dividendos a seus sócios
ou acionistas, não estando submetida ao limite estabelecido no art. 5101
(Lei no 8.981, de 1995, art. 95, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o); [grifo nosso]
[...]
No mesmo sentido, o art. 512 do RIR/99 excetua o limite de compensação de
prejuízos fiscais de períodos anteriores às pessoas jurídicas que exploram
atividade rural. Veja-se:
Art.512.O prejuízo apurado pela pessoa jurídica que explorar atividade rural
poderá ser compensado com o resultado positivo obtido em períodos de
apuração posteriores, não se lhe aplicando o limite previsto no caput do
art. 510 (Lei no 8.023, de 1990, art. 14).
A mesma inaplicabilidade da “trava de 30%” na atividade rural é tratada no art. 42
da Medida Provisória no 1911-15, de 2000 (e reedições), conforme se transcreve a
seguir:
Art. 42. O limite máximo de redução do lucro líquido ajustado, previsto no
art. 16 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, não se aplica ao resultado
decorrente da exploração de atividade rural, relativamente à compensação
de base de cálculo negativa da CSLL.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
24
A Recorrente em seu recurso aponta uma série de julgados que seriam favoráveis
à sua tese, porém olvida o fato de que essa jurisprudência trazida à colação ficou
ultrapassada a partir do marco temporal de 2009.
É que em relação a presente matéria, no âmbito da jurisprudência do CARF, é
possível estabelecer dois momentos bem distintos.
De fato, antes de 2009, a jurisprudência do CARF inclinava-se para a tese ora
defendida pela Recorrente, porém, precisamente, em 02/10/2009, a CSRF alterou
radicalmente esse entendimento até então prevalente, a partir do acórdão no
9101-00401, da lavra da então Conselheira Ivete Malaquias, abaixo ementado:
IRPJ, DECLARAÇÃO FINAL. LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS. O prejuízo fiscal apurado poderá ser compensado com o lucro
real, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento
do referido lucro real. Não há previsão legal que permita a compensação de
prejuízos fiscais acima deste limite, ainda que seja no encerramento das
atividades da empresa.
Nessa mesma linha de entendimento seguiu firme a 1a Turma da CSRF, por
exemplo, por meio do Acórdão no 9101-001.337, 26/04/2012, de lavra do
Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior, em relação ao qual, peço vênia para
reproduzir seus fundamentos:
Com a devida vênia dos que defendem a compensação sem trava do
prejuízo fiscal no último balanço da empresa a ser incorporada, ouso
discordar, por enxergar, nos argumentos que assim sustentam, um caráter
muito mais propositivo do que analítico do Direito posto.
Sustenta-se que o direito à compensação existe sempre, até porque, se
negado, estar-se-á a tributar um não acréscimo patrimonial, uma não
renda, mas sim o patrimônio do contribuinte que já suportou tal tributação.
Ora, se isso fosse realmente verdade, a legislação do IRPJ que vigorou até a
entrada em vigor da Lei 154/47 teria ofendido o conceito de renda e
chegaríamos à absurda conclusão de que, até essa data, tributou-se, no
Brasil, outra base que não a renda. Da mesma forma, mesmo após a
autorização da compensação de prejuízos fiscais (Lei 154/47), também não
se estaria tributando a renda, pois sempre foi imposto um limite temporal
para que se compensasse o prejuízo fiscal, de tal sorte que, em não
havendo lucros suficientes em tal período, caducava o direito a compensar
o saldo de prejuízo fiscal remanescente. Pelo entendimento esposado pelo
recorrente, a perda definitiva do saldo de prejuízos fiscais, nesses casos,
também contaminaria os lucros reais posteriores, já que não mais estariam
a refletir "renda". Não é razoável imaginar que toda a legislação do IRPJ que
vigorou até a entrada em vigor da Lei 9.065/95 (ou do art. 42 da Lei
8.981/95) tenha ofendido o conceito de renda, nem também é possível
sustentar que a Lei 9065/95 tenha instituído um novo conceito de renda.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
25
Note-se que o art. 43 do CTN trata do aspecto material do imposto de
renda, seja de pessoa jurídica ou física, e não há que se dizer que a
legislação do IRPF ofende o conceito de renda ali previsto, pelo fato, por
exemplo, de não permitir que a pessoa física que tenha mais despesas
médicas do que rendimento em um ano leve o seu decréscimo patrimonial
para ser compensado no ano seguinte.
Na verdade, o CTN não tratou do aspecto temporal do IRPJ, deixando para o
legislador ordinário fazê-lo. Ora, se o legislador ordinário define como
período de apuração um ano ou três meses, é nesse período que deve ser
verificado o acréscimo patrimonial e não ao longo da vida da empresa como
quer o Relator. Sobre isso, vale trazer à colação trecho colhido do voto do
Min. Garcia Vieira no Recurso Especial n° 188.855-GO, in verbis:
"Há que compreender-se que o art. 42 da Lei 8.981/1995 e o art. 15
da Lei 9.065/1995 não efetuaram qualquer alteração no fato
gerador ou na base de cálculo do imposto de renda. O fato gerador,
no seu aspecto temporal, como se explicará adiante, abrange o
período mensal. Forçoso concluir que a base de cálculo é a renda
(lucro) obtida neste período. Assim, a cada período corresponde um
fato gerador e uma base de cálculo próprios e independentes. Se
houve renda (lucro), tributa-se. Se não, nada se opera no plano da
obrigação tributária. Daí que a empresa tendo prejuízo não vem a
possuir qualquer "crédito" contra a Fazenda Nacional. Os prejuízos
remanescentes de outros períodos, que dizem respeito a outros
fatos geradores e respectivas bases de cálculo, não são elementos
inerentes da base de cálculo do imposto de renda do período em
apuração, constituindo, ao contrário, benesse tributária visando
minorar a má atuação da empresa em anos anteriores."
Data maxima venia, confunde-se aqueles que citam o art. 189 da Lei
6.404/76, para sustentar que "o lucro societário somente é verificado após
a compensação dos prejuízos dos exercícios anteriores". Primeiramente,
por força do disposto nos arts. 6° e 67, XI, do DL 1598/77, o lucro real parte
do lucro líquido do exercício, ou seja, antes de qualquer destinação,
inclusive daquela prevista no art. 189 em tela (absorver prejuízos
acumulados). Em segundo, os arts. 6 e 67, XI, do DL 1598/77 já
demonstram, à saciedade, que o acréscimo patrimonial que se busca
tributar é de determinado período - lucro líquido do exercício.
Sustenta-se também que a compensação de prejuízos fiscais não deve ser
entendida como um beneficio fiscal. Todavia, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é em sentido contrário, ou seja, que "somente por benesse
da política fiscal que se estabelecem mecanismos como o ora analisado, por
meio dos quais se autoriza o abatimento de prejuízos verificados, mais além
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
26
do exercício social em que constatados", conforme dicção da Min. Ellen
Gracie ao julgar o RE 344994.
Evidencia ainda o caráter de mera liberalidade do legislador ordinário,
quando se verifica que, para o IRPF, decidiu-se que apenas os resultados da
atividade rural podem ser compensados com prejuízos de períodos
anteriores. Ou seja, o benefício de poder compensar prejuízos fiscais foi
concedido apenas a uma parte do universo de contribuinte de IRPF.
Duas verdades óbvias se deduz de tal entendimento: primeiro, renda é o
acréscimo patrimonial dentro do período de apuração definido em lei;
segundo, a compensação de prejuízo poderia ser totalmente desautorizada
pelo legislador ordinário, pois não haveria ofensa ao conceito de renda (art.
43 do CTN).
Engana-se também quem defende que a não submissão dos prejuízos à
trava, nos casos de que se trata, não se encontra vedada pelas normas
veiculadas pelos artigos 32 e 33 do Decreto-lei 2.341/1987, pois,
teleologicamente, o art. 33 visa impedir que o saldo de prejuízo fiscal da
empresa a ser incorporada cause qualquer impacto financeiro na
incorporadora, o que ocorreria se, no seu último exercício, fosse permitido
a incorporada pagar menos IRPJ compensando o saldo de prejuízos além
dos 30% permitidos.
Todavia, a questão principal não gira em torno do art. 33 do DL 2.341/87,
mas da total falta previsão legal para que se afaste a regra geral da trava de
30% no último período de apuração da empresa a ser incorporada. Isso
mesmo, não há previsão legal, mas um mero esforço exegético do
recorrente, o qual desborda os parâmetros hermenêuticos das normas de
regência da matéria.
Ademais, permissa venia, a interpretação, digamos, sistemática feita pelo
recorrente - já que não se baseia em nenhum dispositivo legal específico,
mas no sistema jurídico como um todo - é contraditória e ofende a
isonomia, pois, "já que sustenta que o prejuízo fiscal deve ser integralmente
compensável no tempo, para que a tributação não ofenda o conceito de
renda, como fazer então se houver saldo remanescente de prejuízo no
último período de existência da pessoa jurídica ainda que lhe fosse afastada
a trava dos 30%? Ora, em alguns países, a exemplo dos Estados Unidos da
América Unidos da América2, é permitida a compensação retroativa de
prejuízos fiscais (ou seja, com lucros anteriores). Será então que, para
respeitar o conceito de renda, o intérprete deveria também entender
autorizada a compensação retroativa na situação em tela sem lei que a
preveja? A resposta é, por tudo que já demonstramos antes,
indubitavelmente, negativa. Ocorre, porém, que, nessa hipótese, o
recorrente aceita que se perca o direito à compensação do saldo de
prejuízo fiscal, criando um situação não isonômica entre a incorporada que
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
27
tem lucro no seu último exercício suficiente para ser compensado 100% do
saldo de prejuízos acumulados e aqueloutra que não o tenha, a qual ficará
com saldo de prejuízo fiscal que jamais será compensado.
Vale ainda ressaltar que, quando o legislador ordinário quis, ele
expressamente afastou a trava de 30%. Refiro-me ao art. 95 da Lei
8.981/95. Assim, nem mesmo o Poder Judiciário poderia chegar tão longe a
ponto de criar, por jurisprudência, uma nova exceção à regra da trava de
30%, sob pena de se estar legislando positivamente.
E esta é a linha de entendimento que tem prevalecido na CSRF, por meio de vários
precedentes na esteira dos quais ainda podemos citar: Ac. no 9101-002.190 e Ac.
no 9101-002.192, de 20/01/2016; Ac. no 9101-002.227, de 02/02/2016; Ac. no
9101-002.262, sessão de 02/03/2016.
No mesmo sentido, em 06/06/2019, temos outro Julgado da 1a Turma da CSRF
(Ac. no 9101-004.230) da lavra do Conselheiro André Mendes de Moura também
defendendo a aplicação da “trava de 30%” ainda que seja no encerramento das
atividade da empresa. Confira-se sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
LIMITAÇÃO DE 30%. Dispõe a legislação que na apuração do lucro real,
poderá haver o aproveitamento da base negativa mediante compensação
desde que obedecido o limite de trinta por cento sobre o lucro líquido.
Eventual encerramento das atividades da empresa, em razão de eventos de
transformação societária, como a incorporação, não implica em exceção ao
dispositivo legal, a ponto que permitir aproveitamento da base negativa
acima do limite determinado. Precedentes 1a Turma da CSRF.
Além disso, se o raciocínio de que na extinção da pessoa jurídica haveria um
direito líquido e certo à utilização dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas
de CSLL de períodos anteriores sem utilização da trava de 30% em razão de tal
saldo não poder ser utilizado posteriormente, o que ocorreria se nesse último
período de apuração (o extinção da pessoa jurídica) o contribuinte tivesse
apurado prejuízo fiscal/base negativa de CSLL? Haveria um direito à restituição de
IRPJ e de CSLL em razão desses saldos de períodos anteriores não poderem ser
utilizados no futuro? Com a devida vênia, seria esse o resultado caso a decisão
recorrida seja reformada! Obviamente, tal exegese não se mostra possível, pois,
conforme já decidido pelo STF a possibilidade de compensação de prejuízos fiscais
e bases negativas de períodos anteriores é tão somente um benefício fiscal, pois o
resultado a se tributar seria sempre o apurado no período de apuração
correspondente, tratando-se de mero favor fiscal a possibilidade de compensar
parte do lucro real/base de cálculo da CSLL do período com prejuízos fiscais e
bases negativas de CSLL de períodos anteriores, o que implica a necessidade de
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
28
aplicação da regra geral de limitação de 30% do resultado do próprio período de
apuração a ser compensado, exceto nos casos em que o legislador excetuou essa
aplicação, o que, a toda evidência, não ocorreu no caso da extinção da pessoa
jurídica.
Releva ainda ressaltar que se a tese defendida pela Recorrente prevalecesse
estar-se-ia permitindo por vias transversas a compensação dos prejuízos fiscais
entre sucessora e sucedida, em afronta direta ao disposto no caput do artigo 33
do Decreto-lei 2.341/87, que, para evitar elisão fiscal, veda, expressamente, o uso
da compensação de prejuízos verificados na empresa incorporada, verbis:
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Por fim, o mais recente precedente da 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) - REsp no 1.805.925/SP, de 23/06/2020, na mesma linha das razões de
decidir do presente voto, assentou que a trava de 30% para o aproveitamento de
prejuízos fiscais ou base de cálculo negativa da CSLL aplica-se também aos casos
em que houver a extinção da empresa. Confira-se a ementa do referido aresto:
TRIBUTÁRIO. EMPRESA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS. NATUREZA
JURÍDICA.
BENEFÍCIO
FISCAL.
LIMITAÇÃO
DE
30%.
AMPLIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A legislação do IRPJ e da CSLL permite que eventuais prejuízos fiscais
apurados em períodos anteriores sejam compensados com os lucros
apurados posteriormente, estabelecendo que a referida compensação é
limitada a 30% (trinta por cento) do lucro real, por ano-calendário.
2. O STF considerou que a natureza jurídica da compensação de prejuízos
fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL é de benefício fiscal,
decidindo pela constitucionalidade da lei que impôs o limite de 30% (trinta
por cento) para que (a compensação) pudesse ser efetivada.
3. Inexiste permissão legal para que, em caso de extinção da empresa por
incorporação, os seus prejuízos fiscais sejam compensados sem qualquer
limitação.
4. No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode
decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria
direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação
um benefício fiscal, a interpretação deve ser restritiva, não se podendo
ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do art. 111 do
Código Tributário Nacional.
5. Havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais
do IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do
lucro líquido ajustado do exercício em que se der a compensação, sem
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
29
nenhuma ressalva à possibilidade de compensação acima desse limite nos
casos de extinção da empresa, não pode o Judiciário se substituir ao
legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da legislação tributária,
ampliar a fruição de um benefício fiscal.
6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.
No caso, o principal fundamento utilizado pelo voto condutor deste precedente
foi a adoção da premissa assentada pelo RE no 344.944 do STF que decidiu que a
compensação de prejuízos fiscais tem natureza de benefício fiscal e, assim, não
constituiria “direito adquirido do contribuinte, mas mera expectativa de direito”,
e em sendo um benefício fiscal “a interpretação deve ser restritiva, não se
podendo ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do artigo 111
do Código Tributário Nacional”.
Nesse mesmo sentido, em recente decisão, a 2a Turma do STF confirmou que a
limitação de compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, em 30% do
lucro real apurado, aplica-se, inclusive, no caso de extinção da pessoa jurídica.
Confira-se:
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ E CSLL. LIMITAÇÃO DE 30%.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 591.340.
TEMA N. 117/RG. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE O
PODER JUDICIÁRIO AGIR COMO LEGISLADOR POSITIVO PARA CONCEDER
BENEFÍCIOS FISCAIS NÃO PREVISTOS EM LEI.
1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado
pelo Supremo no RE 591.340, Tema n. 117/RG, Redator do acórdão o
ministro Alexandre de Moraes, no sentido da constitucionalidade da
limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base
de cálculo negativa da CSLL.
2. Quanto à restrição dos 30% (trinta por cento) na compensação dos
prejuízos, em situações de extinção da pessoa jurídica, não cabe ao Poder
Judiciário, atuando como legislador positivo, conceder ou estender
benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (RE 1357308, 2a Turma da STF, Relator
Ministro Nunes Marques sessão virtual de 23 a 30/06/2023)
Nesse contexto, do referido julgado, convém ressaltar o citado precedente
vinculante aplicável ao caso concreto, segundo o próprio entendimento da 2a
Turma do STF, firmado no julgamento do RE 591.340, redundando na seguinte
tese:
Tema 117 - Limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ
e da base de cálculo negativa da CSLL: “É constitucional a limitação do
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.378 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720454/2011-90
30
direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo
negativa da CSLL”.
Dispositivo

Diante do exposto e dos citados precedentes da 1a Turma da CSRF, voto para
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 444
DF CARF MF
Original